Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-74.2020.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703472-74.2020.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DELAR ROBERTO STECANELA SAVI EMBARGADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Ante a possibilidade de os embargos de declaração terem efeitos infringentes, manifeste-se a parte ré em cinco dias. Brasília/DF, 7 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w